Tribunal: TJBA
Processo: 8071433-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071433-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HERYCK DE MATOS FERRAZ e outros Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO IMPETRADO: COMARCA DE BELMONTE e outros Advogado(s): I/G ACÓRDÃO Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Heryck de Matos Ferraz, preso em flagrante em 15.04.2025 e mantido em prisão preventiva desde 16.04.2025, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas qualificado (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/1998), em concurso material. A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e existência de condições pessoais favoráveis do paciente, pleiteando a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há excesso de prazo injustificado na instrução processual que justifique o relaxamento da prisão cautelar; e (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar. III. Razões de decidir 3. Não se configura excesso de prazo injustificado. O paciente encontra-se custodiado desde 15.04.2025, a denúncia foi oferecida em 21.05.2025 e recebida em 26.05.2025, o acusado apresentou resposta à acusação em 16.06.2025 e a audiência de instrução ocorreu em 22.10.2025, com oitiva de duas testemunhas. A tramitação processual segue curso regular, sem desídia judicial ou atraso injustificável. 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e paternidade de menor, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 5. Não comprovada a condição de único responsável pelo filho menor, nem afastado o risco que a atividade ilícita investigada representa ao bem-estar das próprias crianças. Inaplicável a prisão domiciliar nos termos do art. 318 do CPP. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem conhecida e denegada. Mantida a prisão preventiva diante da tramitação processual regular, fundamentação concreta da custódia cautelar e insuficiência das condições pessoais favoráveis para afastar a medida extrema. Tese de julgamento: "1. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a custódia cautelar que decorre de tramitação processual regular, sem desídia do Judiciário ou da acusação, sendo inadmissível a aferição do prazo mediante mera soma aritmética dos prazos processuais. 2. Condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, mediante elementos probatórios consistentes que evidenciem habitualidade criminosa e risco de reiteração delitiva." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 318; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput e 40, VI; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, art. 69; CF/1988, art. 227. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 570.356/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.05.2020; TJ-PI, HC 201200010037578, Rel. Des. José Francisco do Nascimento, 1ª Câmara Especializada Criminal, j. 07.08.2012. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8071433-39.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado JOSÉ MATHIAS HONORATO BARRETO em favor de HERYCK DE MATOS FERRAZ, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora